Tribunal: TCU
Processo: 011.683/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, em favor de Gilberto de Castro Lustosa, no cargo de analista judiciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG em favor de Gilberto de Castro Lustosa, no cargo de analista judiciário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na Súmula-TCU 106 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Gilberto de Castro Lustosa; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, do presente acórdão; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação: 9.3.1.1. promova a redução do percentual do adicional de tempo de serviço; 9.3.1.2. comunique o interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação: 9.3.2.1. emita novo ato livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU; 9.3.2.2. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.